Tribunal: TJMT
Processo: 1017658-76.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017658-76.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), GETULIO MACHADO - CPF: 543.417.871-87 (IMPETRANTE), JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), GETULIO MACHADO - CPF: 543.417.871-87 (PACIENTE), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (IMPETRANTE), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), EDER VILORDO DE SOUZA - CPF: 040.105.461-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MENEZES DA SILVA - CPF: 608.716.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –

1. DA AUTORIA DELITIVA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS

– FLAGRANTE PREPARADO – INOCORRÊNCIA –

2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - PERICULOSIDADE DO AGENTE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP –
3.

AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –
PRESCINDIBILIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO PACIENTE – OBEDECIDOS OS PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os delitos que lhe são imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Não há falar-se em flagrante preparado quando não há comprovação nos autos de que houve qualquer interferência dos agentes de segurança pública, com o fito de induzir ou instigar os criminosos a praticarem determinada conduta criminosa, visando prendê-los em flagrante.

3.

Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

Consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a mera ausência de submissão do paciente à audiência de custódia não configura ilegalidade, tampouco nulidade, mormente na hipótese versada, em que estão presentes os requisitos e pressupostos legais da custódia e foram devidamente respeitados os princípios constitucionais.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS

PACIENTE

GETULIO MACHADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Contextualizando os fatos que ensejaram a presente impetração, principia o firmatário do remédio heroico alegando que no dia
23/09/2019
, na comarca de Alto Araguaia/MT, foram presos em flagrante delito os senhores
Eder Vilordo de Souza
e
Leandro Menezes da Silva
, suspeitos de cometerem o delito de tráfico de drogas. Em torno de 07 (sete) dias após tal fato, o ora paciente teria se deslocado da cidade onde mora [Campo Grande/MS] até Araguainha/MT a fim de “resgatar” um colega que transportava ilegalmente maços de cigarro oriundos do Paraguai, e após ter sido deixado no local por aquele que o transportou, acabou se perdendo na mata por cerca de 03 (três) dias, até ser preso em flagrante em uma propriedade rural distante cerca de 10km de onde ocorreram as prisões de
Eder
e
Leandro
, local em que compareceu a fim de pedir água e comida, porquanto estava muito cansado.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando a
fragilidade dos elementos cognitivos que evidenciariam a materialidade delitiva e os indícios de autoria
,

porquanto afirma não haver nada de concreto a evidenciar o envolvimento do paciente com a narcotraficância, uma vez que no momento em que fora preso em flagrante, não estava em posse, tampouco transportando qualquer espécie de substância psicotrópica, acreditando que os policiais o teriam vinculado ao delito de tráfico de drogas simplesmente por residir em outro Estado da federação, ostentar registros criminais, e estar
“com marca de picadas de insetos, supostamente por esta em fuga a muitos dias”
(sic).

Demais disso, sob o viés de que
o flagrante teria sido preparado
, o impetrante sustenta que os policiais goianos responsáveis pelo monitoramento do automóvel em que apreendidos os entorpecentes e que foram os primeiros a chegar na cena do crime, não mencionaram a existência de pegadas próximo ao local em que abandonado o veículo, porém, os policiais mato-grossenses, supostamente na intenção de atribuir falsamente a autoria delitiva ao paciente, teriam mencionado que as marcas no chão eram compatíveis com os calçados usados pelo beneficiário deste
writ
ao tempo da prisão em flagrante, em expressa afronta ao enunciado da Súmula n.º 145, do STF.

Não satisfeito, assevera que o paciente foi preso em flagrante e teve o recolhimento convertido em prisão preventiva
sem que fosse submetido à audiência de custódia
, o que ofende os direitos fundamentais do encarcerado previstos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, assim como a Resolução n.º 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, o impetrante alude à
inidoneidade da fundamentação despendida no édito segregatício
, porquanto baseada em argumentos genéricos, ao que acrescenta a tese quanto à necessidade de prevalência,
in casu
, do princípio constitucional da presunção de inocência.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de que seja agraciado com o direito de responder ao processo em liberdade, ainda que submetido ao cumprimento das restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a consequente concessão em definitivo do
writ
.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 24603996 ao ID 24608955.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 25015474) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 25848957.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 28792460).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Getulio Machado
foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das razões que ensejaram a presente impetração.

1.

Da autoria delitiva.

Primordialmente, quanto à tese de que não haveriam indícios concretos que vinculem o increpado ao delito que lhe é imputado, entendo que referida alegação não merece prosperar. Isso porque, em minuciosa análise dos elementos cognitivos contidos no remédio heroico, considero a existência de indicativos suficientes do provável envolvimento do increpado com a narcotraficância,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva.

Isso porque, examinando a prova pré-constituída no remédio heroico, bem assim a decisão constritiva, vislumbro que em 23/09/2019, foram presos em flagrante delito os senhores
Eder Vilordo de Souza
e
Leandro Menezes da Silva
, que conduziam um veículo Blazer, cor preta, placa LZV9000, utilizado como “batedor” para outros indivíduos [inclusive, o ora paciente] que conduziam um veículo Volkswagem Fox, placa DST50880,
contendo 270 (duzentos e setenta) tabletes de substância entorpecente análoga à MACONHA
e que foi abandonado pelos demais criminosos, que evadiram do
locus delicti
. Em continuidade às diligências, aproximadamente 07 (sete) dias após as prisões de
Eder
e
Leandro
, agentes de segurança pública lograram em encontrar
Getúlio Machado
nas proximidades do local onde os automóveis foram apreendidos, com diversas marcas de picadas de inseto pelo corpo, tudo a indicar que se tratava de um dos bandidos foragidos e havia se escondido na mata a fim de furtar-se da responsabilização penal pelo delito de tráfico de drogas.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que
a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado
, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o beneficiário deste
writ
envolvido com o narcotráfico; o que, nesse momento, é o suficiente para justificar a constrição cautelar.

Aliás, de rigor destacar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Mesmo porque, há de se ter em conta que ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o d. magistrado da instância singela constatou a presença de
indícios bastantes
do provável envolvimento do increpado com a mercancia espúria de entorpecentes, a impedir o reconhecimento, de plano, de sua eventual inocência na estreita via eleita, visto que exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
mandamus
.

A propósito, a jurisprudência sedimentada no c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Não é outro o entendimento firmado nesse e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, que dispõe que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante deste cenário, constatando-se a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria/participação, a constituir o
fumus comissi delicti
, resta descabido o acolhimento da tese defensiva quanto à negativa de existência destes.

Por outro lado, ainda que o impetrante insista que a prisão do increpado se deu em razão de flagrante preparado, tendo sido a autoria delitiva indevidamente atribuída a si pelos policiais militares que presidiram o ato flagrancial, entendo que tal alegação não merece prosperar. Explico.

A princípio, há de se ter em conta que o
flagrante preparado
é aquele em que há influência ou interferência do agente estatal que, de alguma maneira, induz ou força o réu a praticar determinada ação/omissão. Tal hipótese, todavia, não se confunde com o
flagrante esperado
, modalidade válida e legal de prisão na qual agentes da segurança pública cientes, por qualquer razão, de que um crime provavelmente será praticado em determinado horário e local,
sem que tenha havido qualquer induzimento
, deixam que o suspeito aja, aguardando a execução do delito para efetuar a prisão em flagrante.

Sucede que, ao que se infere dos autos, a fundamentação empregada pelo causídico sequer corresponde à definição jurídica dessa modalidade de prisão taxada de ilegal [flagrante preparado], pois, em verdade, o subscritor do
mandamus
tenta incutir a ideia de que os policiais mentiram tanto ao confirmar a existência de pegadas próximas ao veículo abandonado com os narcóticos, quanto ao vinculá-las ao calçado utilizado pelo increpado no momento de sua prisão em flagrante;
o que, nem de longe se confunde com eventual ação de induzir ou instigar alguém a praticar um delito, com o objetivo de efetuar sua prisão
.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento. Veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MONITORADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE ESPERADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. No flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível, ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico.
2. Na espécie, em momento algum os agentes induziram ou instigaram a recorrente a praticar o crime de tráfico de entorpecentes, sendo certo que, antes mesmo da abordagem policial, o delito em questão já havia se consumado em razão de haver trazido consigo e transportado a droga, o que afasta a mácula suscitada na irresignação. Precedentes.
(...)”
(RHC 103.456/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018 -grifei).

Desta feita, não há falar-se em ilegalidade da prisão em flagrante, sobretudo na hipótese versada, em que não existem indícios aptos a comprovar que os agentes de segurança pública, de maneira insidiosa, instigaram o ora paciente a praticar o delito que lhe é imputado, com o objetivo de prendê-lo em flagrante.

2.

Da suposta carência de fundamentação do édito segregatício.

No que concerne à alegada inidoneidade da fundamentação dispendida no decreto constritivo, destaco que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva passou a dispor de caráter excepcional, somente sendo possível decretá-la quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

No caso em apreço, em uma acurada análise da prova pré-constituída, verifico que a prisão preventiva do paciente encontra suporte na hipótese do art.
313, inc. I, do CPP
, porquanto a pena máxima em abstrato prevista para o crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06] pelo qual está acusado, atinge patamar superior a
04 (quatro) anos,
não havendo falar em ausência das condições de admissibilidade para decretação da medida extremada.

Por outro lado, quanto ao
fumus comissi delicti
, como já aquilatado, entendo que encontra respaldo nos
indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo.

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado para
salvaguardar a ordem pública
, diante da aparente periculosidade do paciente, aferida a partir da
expressiva

quantidade de entorpecentes apreendidos
, a indicar uma maior gravidade do crime perpetrado pelo increpado, justificando, assim, a necessidade de seu recolhimento provisório ao cárcere para garantir a segurança pública e o bem de toda a coletividade.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA PENAL SUPERVENIENTE. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NÃO PREJUDICIALIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...)
4. Ademais, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 46,3 gramas de cocaína, 21,8 gramas de crack e 102,3 gramas de maconha, o que também autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
(...) 7. Recurso desprovido.
(RHC 110.828/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por oportuno, imperioso destacar que ainda que o favorecido nessa ordem ostente condições pessoais abonatórias – tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita; uma vez que bem esclarecido o
periculum libertatis
, tais predicativos, isoladamente considerados, seriam insuficientes para garantir a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade em concreto das condutas a ele atribuídas, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia.

3.

Da audiência de custódia.

Por fim, no que se refere ao aventado vício no enclausuramento provisório do paciente, porque não teria sido submetido à audiência de custódia, friso que, na linha da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual me filio, a mera inocorrência da referida solenidade judicial não é argumento apto para, isoladamente considerado, tornar nula a medida constritiva cautelar, se devidamente observadas as garantias processuais e constitucionais.

É o que se extrai do seguinte precedente da Corte Cidadão, senão vejamos:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de justiça orienta no sentido de que a alegação de nulidade decorrente da não realização de audiência de custódia no prazo legal, fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva.
Ademais, a ausência da audiência de custódia se afigura insuficiente para conduzir à anulação da prisão preventiva, se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias do acusado, o que não restou evidenciado in casu.
2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”
(RHC 111.503/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019) – negritei.

Diante deste cenário, não há falar em ilegalidade da prisão, tampouco em nulidade em razão da alegada ausência de realização de audiência de custódia, porquanto, ao que tudo indica, a prisão preventiva respeitou todos os preceitos constitucionais pátrios, bem assim não há nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de efetivos prejuízos ao paciente decorrentes de sua não submissão a referido ato.

Logo, uma vez que bem evidenciados os motivos que ensejaram a decretação e manutenção da custódia para acautelar a ordem pública, e não verificadas, de plano, qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GETULIO MACHADO
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020